Tribunal: CARF
Processo: 10510.723261/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723261/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.462 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723261/2014-17
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 1430 e ss).
Pois bem. Os Autos de Infração constantes deste processo, referem-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, não declaradas nas Guias de Recolhimento de FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP, relativamente ao período de janeiro/2010 a
dezembro/2012 e correspondentes: às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
folha de pagamento de segurados agentes políticos, servidores estatutários, comissionados e
contribuintes individuais e glosa de compensações (DEBCAD n° 51.051.156-2) e às
contribuições, parte dos segurados, incidentes sobre folha de pagamento de segurados agentes
políticos, servidores estatutários, comissionados e contribuintes individuais (DEBCAD n°
51.051.157-0).
A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°
0520100.2013.00177 e a ciência ao Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF foi dada em
30/10/2013, pela via postal, tendo início o procedimento fiscal, quando foi solicitada uma série
de documentos.
Ficou constatado pela Fiscalização que o contribuinte não declarou nas GFIPs os
dados correspondentes à parcela dos fatos geradores de contribuições previdenciárias apuradas
no procedimento fiscal, deixando, ainda, de recolhê-las junto à rede bancária.
Foram apresentados arquivos em meio magnético com informações concernentes
à contabilidade e às folhas de pagamento de segurados no formato do Manual de Arquivos
Digitais - Manual Normativo de Arquivos Digitais ( IN SRP n° 12/2006) – MANAD relativos ao
período de janeiro/2010 a dezembro/2012.
A GFIP e a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF foram
baixados dos sistemas.
Os dados das folhas de pagamento, GFIP e DIRF foram cruzados, por segurado e
competência, buscando evidenciar omissões e diferenças. Isso está demonstrado no anexo I e o
resumo, no anexo II.
Análise feita na contabilidade confirma essas diferenças, como demonstrado nos
anexos III e IV.
O anexo V apresenta todas as declarações, inclusive as substituídas, sendo válidas
apenas as de status “1”, de 01/2010 a 13/2012.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

Consoante mencionado, são fatos geradores das contribuições previdenciárias
apuradas nos autos de infração: - as remunerações pagas e não declaradas a segurados com
vínculo (agentes políticos, servidores efetivos e comissionados): contribuições patronais e dos
segurados. - as remunerações pagas e não declaradas a contribuintes individuais: contribuições
patronais e dos segurados.
Relatou-se ainda que os valores das folhas de pagamento, após análise e eventual
correção na classificação das rubricas quanto à incidência de contribuições previdenciárias,
foram cruzados com a GFIP e DIRF, por segurado e competência e, deduzidos os valores
declarados, obtendo-se as diferenças de salários de contribuição e de contribuição de segurados,
origem dos créditos ora constituídos.
Ressaltou a Fiscalização que o município manteve Regime Próprio de Previdência
Social, criado pela Lei Municipal n° 648/2011, com vigência a partir de julho do mesmo ano,
mas o extinguiu com a edição da Lei Municipal n°. 747/2013, de 05 de abril de 2013.
No período de julho/2011 a dezembro/2012, limite da atual ação fiscal, os
servidores estatutários identificados pela categoria “21” da tabela GFIP e, sobretudo, pela
natureza do vínculo, como definido no MANAD - IND_VINC 3 - Servidor Público Efetivo
Estatutário, não tiveram suas remunerações e contribuições pessoais consideradas como
tributáveis para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Foram consideradas como declaradas em GFIP as contribuições informadas antes
do início do procedimento fiscal. O sujeito passivo declarou valores inferiores aos apresentados
nos arquivos de folha de pagamento, considerada, ainda, a comparação desta com dados da
DIRF. Assim, ficou constatado que o contribuinte não declarou nas GFIP os dados
correspondentes à parcela dos fatos geradores de contribuições previdenciárias apuradas no
procedimento fiscal.
As contribuições declaradas em GFIP não estão incluídas nestes autos de infração,
servindo tão somente, para apropriação dos créditos da empresa decorrentes dos valores
recolhidos em GPS, conforme Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Observa a Auditoria que, no Relatório RADA, as contribuições declaradas em
GFIP foram preferencialmente apropriadas de acordo com a ordem de prioridade dos valores
recolhidos em GPS.
A ciência da autuação se deu em 30/09/2014. A impugnação foi apresentada em
29/10/2014. A Impugnante pautou sua peça de defesa nos seguintes pontos:
1. Existência de ação judicial e a suspensão da exigibilidade do débito;
2. Cerceamento de defesa gerado pela ausência de identificação no relatório RADA da
utilização de todo o montante de recolhimentos;
3. Ilegalidades ou inconstitucionalidades relativas à multa de ofício e à fixação da base de
cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o transportador autônomo por meio
de portaria e decreto;
4. Nas teses jurídicas da não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração
decorrente dos 15 (quinze) primeiros dias de auxílio-doença ou auxílio-acidente, assim
como sobre o terço de férias, com base na jurisprudência do STF e STJ.
5. Ao final requer a impugnante sejam acolhidas as suas alegações, sendo declarado extinto o
contestado débito lançado no processo administrativo em referência.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 15-037.922 (fls. 1430 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual verse
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme
art. 126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à
autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1445 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme certidão de fls. 1470. Sobre os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que
segue.
Conforme pontuado pela DRJ e, confirmado por este Relator, em relação ao
Processo n° 000249770.2010.4.05.8500, em pesquisa processual no sítio do TRF 5
(http://www.TRF5.jus.br e http://jfse.jus.br), foi verificado que de fato há litispendência (sem
portanto o trânsito em julgado), de mandado de segurança, autuado em 26/05/2010, entre o
Município de Barra dos Coqueiros - Sergipe e o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL em Aracaju/SE, em face de suposto ato abusivo e ilegal praticado pelo DELEGADO,
consistente na exigência de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias de
1/3, abono salarial, valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, bem como sobre o salário-maternidade.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

No citado mandado de segurança a impetrante relatou que recolhe contribuição
social previdenciária incidente sobre as verbas supracitadas, embora não haja prestação de
serviço, não se configurando, portanto, a hipótese de incidência prevista no inciso I, do art. 22,
da Lei no 8.212/91.
Verifica-se que parte das verbas que estão sendo consideradas como supostamente
fato gerador do lançamento (contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias de
1/3 e os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado ) são objeto também do mandado de segurança citado, que entretanto não transitou
em julgado.
Conforme bem assentado pela decisão de piso, a existência de ação judicial não
impede a tramitação da exigência fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia
somente ocorrerá quando a ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o
processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar
de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo
para apreciação da matéria diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Dessa forma, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das seguintes matérias:
(a) Da não incidência sobre o terço de férias. Verba de natureza indenizatória. Precedentes do
STF e do STJ; (b) Da não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração
decorrente dos 15 (quinze) primeiros dias de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão de piso, quanto à pretensão de
cancelamento do lançamento, vez que incluiu na base de cálculo da contribuição previdenciária
verbas que estão com sua exigibilidade suspensa, por força de decisões judiciais é oportuno
esclarecer o seguinte. Não há que se confundir “suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
com a impossibilidade de lançamento. A “suspensão” refere-se tão somente a exigibilidade do
crédito previdenciário por via de execução, ou seja, do adimplemento forçado em juízo,
impedindo que sejam praticados, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva,
expropriatórios ou assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa.
Por outro lado, o lançamento do débito, mesmo estando a Fazenda Pública
impossibilitada de cobrar, tem como objetivo resguardar o crédito previdenciário do prazo
decadencial. Desta forma, o ajuizamento de ação pelo contribuinte visando afastar a cobrança de
determinada contribuição não impede a Administração de proceder ao lançamento, ainda que
haja causa de suspensão da exigibilidade do crédito, ficando, neste caso, suspensos tão somente
os atos executórios de cobrança.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem
conhecimento nesta instância recursal: (a) Da natureza confiscatória da multa de ofício; (b) Da
inconstitucionalidade da fixação da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente
sobre o transportador autônomo por meio de Portaria e Decreto. Violação ao princípio da
legalidade.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
A esse respeito, entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos
para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das
parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2. Mérito.
2.1. Da alegação acerca da natureza confiscatória da multa de ofício.
O recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%, estribada no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), por entender que não houve dolo/fraude no caso em tela.
Ademais, afirma que o patamar elevado não se justifica, sob pena de confiscatoriedade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723261/2014-17

Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.2. Da alegação acerca da inconstitucionalidade da fixação da base de cálculo da
contribuição previdenciária incidente sobre o transportador autônomo por meio de
Portaria e Decreto. Violação ao princípio da legalidade.
O recorrente, sustenta, ainda, que a fixação da base de cálculo da contribuição
previdenciária por meio de decreto ou portaria, ofenderia o princípio da legalidade inserto no art.
97, IV, do CTN. Afirma, pois, que a majoração da alíquota de 11,72% para 20%, através da
Portaria n° 1.135, de 05/4/2001, ofenderia aos princípios da legalidade e da indelegabilidade
legislativa, eis que somente a lei pode estabelecer a previsão contida na aludida Portaria, em face
do já descrito no artigo 97, I e IV do CTN.
Em suma, o contribuinte entende que a edição de norma regulamentar não pode
agregar novo componente à lei, sob pena de cometer vício de inconstitucionalidade formal.
Contudo, conforme também mencionado no tópico anterior, já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, conforme bem pontuado pela decisão de piso, insta ainda
observar que o percentual utilizado pela Autoridade Fiscal, para o período em que foi lavrado o
débito, não tem por supedâneo a referida Portaria, mas previsão estampada no bojo do artigo 201
do Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 4.032/01, de 26/11/2001.
Nesse compasso, como visto, não compete à autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital